Tribunal: TJBA
Processo: 8029006-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029006-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR VILA NOVA BRITO, JORGE ANDRE CERQUEIRA LATRILHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal aposentada pelo RGPS contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O pleito recursal visa à concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de decreto municipal que declarou a vacância de seu cargo e permitir seu retorno à função pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que determinou a vacância do cargo público com base em aposentadoria pelo RGPS, nos termos da legislação municipal, e a possibilidade de concessão de tutela de urgência para reintegração ao cargo.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei nº 2.442/2019) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

4. O STF, no Tema 1.150 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância em lei local, não tem direito à reintegração.

5. A jurisprudência do TJBA reafirma essa orientação, reconhecendo a validade da vacância automática em decorrência da aposentadoria.

6. Inexistência de probabilidade do direito invocado, o que impede a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A aposentadoria voluntária de servidor público pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância em legislação local, extingue o vínculo com a Administração Pública, impedindo sua reintegração ao cargo. 2. É incabível a concessão de tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8029006-27.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
MARIA RITA SILVA DE ALMEIDA
e Agravado
MUNICIPIO DEITABUNA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça